Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME MÉDICO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer os procedimentos MAPEAMENTO DE RETINA, BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA, conforme critérios de prioridade clínica de regulação. Alega o recorrente que os serviços públicos de saúde devem ser prestados com eficiência e em prazo razoável, o que não se verifica no presente caso, já que aguarda pelo procedimento desde 05/06/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49926120). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49926122). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 49948085). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 50610767).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da consulta já se estende por cerca de três meses, o que agrava o risco à saúde do autor. Contudo, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. Assim, comprovada a necessidade dos exames, mas ainda não ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, o prazo a ser estabelecido para cumprimento da obrigação deve ser de 60 (sessenta) dias.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça os procedimentos MAPEAMENTO DE RETINA, BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA ao autor no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.